Tribunal: STF
Processo: AI 729213
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-03
Data de publicação: 2012-04-03

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em agravo de instrumento. Conversão em agravo regimental, conforme pacífica orientação desta Corte. Magistério. Função que não se circunscreve apenas aos trabalhos em sala de aula. Precedentes. 



    1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a análise do apelo extremo deve limitar-se aos fatos da causa na versão do acórdão recorrido. 



    2. A atividade de magistério não está adstrita aos serviços prestados meramente em sala de aula, conforme pacífica jurisprudência desta Corte.



    3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual é negado provimento.